Tribunal: TCU
Processo: 030.072/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Emanuel Lima de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Emanuel Lima de Oliveira, em face do Acórdão 11498/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os à reparação do dano e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Emanuel Lima de Oliveira, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 11498/2023-TCU-Segunda Câmara unicamente em relação ao recorrente, com o julgamento de suas contas pela regularidade com quitação plena, com fulcro nos artigos 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.